Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O Juízo que proferiu a sentença em ação popular, espécie de ação coletiva, não se encontra prevento para processar as execuções individuais dela oriundas. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.